Tribunal: TJDFT
Processo: 0028946-68.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0028946-68.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYR FERREIRA DA COSTA, NEDA LIVIA GUIMARAES D'OLIVEIRA, NELIDA RENE GOMES WILLADINO, NELIZINHA MATEUS SAMPAIO, NELY CONCEICAO CANEDO ALVES, NELY DE JESUS NERY, NEUSA PINHO FRANCA DE ALMEIDA, NEUZA DIAS FERREIRA, NEYDE DAL POZ DE BRITTO, NILZA XAVIER DE RESENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por NAYR FERREIRA DA COSTA e OUTROS contra sentença que, nos autos de ação de embargos à execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, reconheceu o excesso de execução em relação à base de cálculo e determinou que os percentuais estabelecidos no acórdão exequendo incidam sobre o vencimento vigente à época de cada lesão. Verifico que o apelado DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento no processo no 0714012-45.2019.8.07.0000 contra a sentença ora combatida. Assim sendo, diante do princípio da cooperação e da fungibilidade, e tendo em vista que se trata de sentença proferida em embargos à execução que tramitaram em autos apartados, bem como por não vislumbrar erro grosseiro do Distrito Federal na interposição do agravo de instrumento, para que possam os recursos de ambas as partes ser julgados conjuntamente, BAIXO OS PRESENTES AUTOS EM DILIGÊNCIA para que o DISTRITO FEDERAL interponha, se assim desejar, dentro do prazo legal, o competente recurso de apelação, que deverá conter os mesmos fundamentos do agravo de instrumento no 0714012-45.2019.8.07.0000. O prazo deverá ser reaberto pelo Juízo a quo, com a devida intimação do Distrito Federal no primeiro grau de jurisdição. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos para análise e julgamento dos recursos de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. ROBSON BARBOSA Desembargador